Tribunal: TJMT
Processo: 1048918-03.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048918-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 877.040.561-15 (RECORRENTE), GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA - CPF: 536.171.691-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1048918-03.2021.8.11.0001

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ- MT.

RECORRENTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RECORRIDO: ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TARIFA DO PEDÁGIO – RECUSA NA COBRANÇA POR CARTÃO DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECUSA NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – LIBERALIDADE NA FORMA DE COBRANÇA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização à parte recorrida, à título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, pela suposta falta de comunicação e disponibilização, de meios alternativos para o pagamento de tarifa em praça de pedágio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

1.1.

Da ausência de conduta ilícita – Da ausência do dever de indenizar

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que a concessionária prestou as devidas informações aos usuários da rodovia, inclusive com placas acerca da formas de cobranças do pedágio.

Registro ainda, que, pelo avanço da tecnologia e das relações bancárias (instantâneas) a “tradição da moeda”, instituída pelas concessionárias como única e exclusiva forma de pagamento, tornou-se obsoleta. Contudo, os normativos do conjunto probatório dos autos não preveem outra modalidade de pagamento.

Ainda nesta senda, a Lei Estadual n° 11.297/2021, que acrescentou dispositivo da Lei n° 8.264 de 28 de dezembro de 2006, e veio a instituir a cobrança de pedágio por meio de formas alternativas como cartão de débito e crédito, contudo, tal regramento deve ser aplicado somente às rodovias estaduais de Mato Grosso, sob regulação da SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, não se aplicando, portanto, às rodovias federais, sob os cuidados das normas expedidas pelo governo federal.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que não ficou devidamente comprovada a conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022